Tribunal: CARF
Processo: 15504.011587/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011587/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
SERAFIM BARBOSA DOS SANTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante, a teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011587/2009-25
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011587/2009-25

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 79/96), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 64/72), proferida em sessão de 27/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-37.572, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/11), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DO
EXTERIOR – DERC.
Comprovada a Omissão de Rendimentos, há que se manter o lançamento efetuado pela
Fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com notificação de lançamento colacionada (e-fls. 17/20), tendo o
contribuinte sido notificado em 09/06/2009 (e-fl. 56), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
17/20, lavrada pela Fiscalização em 01/06/2009, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006, ano calendário 2005,
cópia às fls. 58/61, que apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos do
exterior, resultando, em consequência, imposto suplementar no valor de R$ 16.896,00,
acrescido de multa de ofício (R$ 12.672,00) e juros de mora calculados até 29/05/2009
(R$ 6.224,48), perfazendo um crédito tributário total de R$ 35.792,48.

Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação de Lançamento, à fl. 18, a autoridade fiscal lavrou a infração por omissão
de rendimentos tributáveis recebidos do exterior, declarados por Órgão da
Administração Pública Federal (Ministério da Saúde, CNPJ n.o 00.394.544/0008-51), no
valor de R$ 61.440,00, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (DERC).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua peça impugnatória de fls. 02/11, através de procurador constituída,
instruída com os documentos de fls. 12/16 e 21/53, o contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando o que se segue.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011587/2009-25

Não se conformando com a Notificação de Lançamento, apresentou Solicitação
de Retificação de Lançamento – SRL, argumentando que rendimentos recebidos de
organismos internacionais não são tributados, contudo, sua solicitação restou indeferida.

Prestou serviços a Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a
Cultura – UNESCO, como consultor e sem vínculo empregatício, pelo período de
01/08/2001 a 30/06/2004.

Foi contratado pela UNESCO pela primeira vez em 01/08/2001, com o objetivo
de exercer atividades no Projeto 914BRZ29, Atenção Básica – PRODOC, com a
responsabilidade de efetuar tarefas que lhe seriam confiadas sob a direção do
Coordenador Executivo do Projeto.

Findo o primeiro contrato em 30/06/2002, já em 01/07/2002, teve seu contrato
renovado, desta vez com data de vigência até 01/12/2002, porém a prestação de serviço
continuou sem ser formalizado até agosto de 2003, quando foi editado novo contrato.

O Contrato n.o ED19963/2003 teve data de vigência até 30/06/2004, tendo
lançado em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, esses rendimentos
como não-tributáveis, por se tratarem de ganhos auferidos de organismo internacional,
procedimento que adotou nos demais anos. Cita o artigo 22 do Decreto 3.000/1999, para
justificar-se.

A UNESCO é órgão internacional e como tal a relação entre ela e seus
contratados é regulamentada por legislação especifica. Certo é que contratos com a
natureza daquele firmado entre a UNESCO e o impugnante não geram recolhimento
tributário e, portanto, não há incidência de Imposto de Renda sobre a remuneração
obtida.

Ainda, conforme disposto no Parecer n.o 3.050, publicado no DOU em
30/04/2003, emitido pelo Coordenador da 2.a Coordenadoria de Consultoria Jurídica em
Brasília, Fábio Lucas de Albuquerque Lima, a Unesco é organismo internacional ligada
à área cultural e educação. Cita o parecer.

Por isso, uma vez caracterizada a UNESCO como órgão internacional todas as
normas dispostas relativamente a tais organismos a ela se aplicarão, bem como aos seus
funcionários, contratados e prestadores de serviços.

In casu a imunidade tributária se aplica ao impugnante, já que à época firmou
contrato como consultor do órgão e recebia seus rendimentos diretamente da UNESCO,
gozando, então, da isenção regulamentada pelo art. 22, inciso II, do Decreto n. 3.000/99.
Cita Parecer da Procuradora do Estado de Pernambuco, datado de 12/11/2004 e
Instrução Normativa n.o 297/03, que aprovou o programa e as instruções para
preenchimento do DERC e artigo 16 do Decreto n.o 3.571/01.

Enquadra-se na isenção e imunidade conferidas aos contratados da UNESCO,
pois como teve seu contrato prorrogado consecutivamente e sem interrupção adquiriu
status de funcionário do multicitado órgão, ficando seus rendimentos isentos da
incidência de imposto de renda. Certo é ser dever da UNESCO prever e informar que o
impugnante goza da isenção, e se assim não procedeu não pode o contribuinte sofrer
penalidade ocasionada pela inércia daquele órgão. Invoca o disposto no artigo 3.o da
CLT que trata da matéria de prorrogação de contrato de trabalho por prazo determinado.

O Decreto n.o 52.288, de 14/07/1963, em seu art. 6.o, 19.a Seção, alínea "b",
dispõe que: os funcionários das agências especializadas gozarão de isenções de
impostos, quanto aos salários e vencimentos, a eles pagos pelas agências
especializadas e em condições idênticas às de que gozam os funcionários das Nações
Unidas e, sem quaisquer dúvidas goza da isenção de impostos prevista em norma
específica, eis que é funcionário da UNESCO, devendo a Notificação de Lançamento
n.o 2006/60645995754081, ser julgada insubsistente e consequentemente arquivada.

Junta aos autos, Procuração; Cópia do Contrato n.o ED19963/2003, de
11/08/2003; Cópia do Contrato n.o ED13120/2002, de 01/07/2002 e Cópia do Contrato
n.o ED 06077/2001, de 01/08/2001.

A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer seja acolhida a sua impugnação para que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011587/2009-25

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, tendo sido fixada a tese conforme ementa alhures transcrita, especialmente foi
consignado nas razões de decidir que: “... isenção de impostos sobre salários e emolumentos
recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido exclusivamente aos
funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: I) devem ser funcionários do
Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como funcionário da FAO; II) seus nomes
sejam relacionados e informados à Receita Federal por tais Organismos, como integrantes das
categorias por elas especificadas. Não restou comprovado nos autos que o interessada faz jus à
isenção.”
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/03/2012, e-fl. 77, protocolo recursal em 05/04/2012,
e-fl. 97, e despacho de encaminhamento, e-fl. 100), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011587/2009-25

processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a suposta omissão de rendimentos no que concerne a rendimentos recebidos do
exterior, declarados por Órgão da Administração Pública Federal (Ministério da Saúde, em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais).
Consta que o recorrente foi remunerado por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), como
consultor, pelo período de 01/08/2001 a 30/06/2004.
Pois bem. No passado a matéria era sumulada neste Egrégio Conselho, a teor da
Súmula CARF n.o 39, todavia, hodiernamente, o referido enunciado resta revogado1. Isto porque,
o Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo da controvérsia, fixou tese de isenção
para o debate em tela no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto o recorrente é médico e prestou serviços para a UNESCO, como
consultor, no período de 01/08/2001 a 30/06/2004, sendo as verbas de contraprestação por
serviços prestados como consultor para organismos internacionais não tributadas. Ademais, os
serviços perduraram mais de dois anos e as atividades foram desempenhadas no Projeto
914BRZ29 Atenção Básica – Prodoc. Sujeita-se, pois, aos contornos da decisão do Colendo STJ.
De mais a mais, transcreva-se a respeitada decisão do STJ, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,

1 Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF
no 578, de 27/12/2017, DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF no 3, de 09/01/2018).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011587/2009-25

promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Logo, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital